Tribunal: TJMT
Processo: 1010746-21.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010746-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON GONCALVES - CPF: 538.145.171-72 (RECORRENTE), RANIELY BENITES GONCALVES - CPF: 044.091.301-29 (ADVOGADO), JULIANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 026.832.711-40 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado:
1010746-21.2023.8.11.0001.

Recorrentes/Recorridos:
ADILSON GONÇALVES E JULIANA PAULA DOS SANTOS.

Recorrido/Recorrente:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESCIÇÃO CONTRATUAL C/ PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ TUTELA ANTECIPADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes visando à reforma da decisão monocrática proferida no id. 215036942, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 7.326,10, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em seu recurso, o reclamante Adilson Gonçalves alega que foi enganado pela recorrida, que agiu de má-fé e de forma dolosa, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais significativos.

Aduz que, apesar das garantias dos funcionários da empresa de que a dívida seria quitada e o nome da Sra. Juliana não seria negativado, foi forçado a fazer um empréstimo para pagar parcelas atrasadas e evitar a apreensão do veículo financiado.

Assevera que a conduta da recorrida, que inclui a falta de propostas de quitação e o engano reiterado por um funcionário, gerou danos morais e materiais que ultrapassam o mero aborrecimento.

Destaca que a empresa tem um histórico de ações fraudulentas contra diversos consumidores, conforme inquérito policial e matérias noticiadas, reforçando os pedidos de indenização por danos morais e materiais, estes em dobro, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na legislação civil.

A reclamante Juliana Paula dos Santos, em suas razões recursais, afirma que teve seu crédito injustamente prejudicado pela recorrida, que não prestou os serviços contratados e não forneceu informações claras, resultando na negativação de seu nome.

Destaca que a falta de prestação do serviço e a indução ao erro caracterizam má-fé e dolo por parte da recorrida, causando danos morais significativos e um abalo psicológico agravado pela ameaça de apreensão do veículo.

Pugna pela reforma da sentença para incluir uma indenização que cumpra o caráter punitivo e pedagógico, além da devolução em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 14.652,20, conforme o CDC.

Por sua vez, a reclamada, em seu recurso, solicita a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa, pois foi negada a oportunidade de produzir prova oral que poderia ter esclarecido os fatos.

Argumenta que o Juízo indeferiu a produção de prova sem fundamentação adequada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, alega que as provas apresentadas, embora unilaterais, são válidas e demonstram a prestação dos serviços contratados.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para considerar as provas apresentadas e julgar improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação dos demandantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A reclamada apresentou suas contrarrazões (id. 215036953), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo não provimento dos recursos interpostos pelos reclamantes, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões, a reclamante Juliana Paula dos Santos (id. 215036954) rechaça os argumentos da reclamada e pugna pela manutenção, na íntegra, da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ausentes as contrarrazões do reclamante Adilson Gonçalves.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa
arguida pela reclamante, pois o suposto cerceamento teria ocorrido pelo depoimento pessoal do reclamante, requerido em contestação.

Na sentença recorrida, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda por entender que os documentos anexados foram suficientes para formar o seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Desse modo,
não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução
,
pois o julgador não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para formar sua convicção
, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias.

Afasto
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela reclamada, considerando que as razões recursais, apesar de apenas repisar os argumentos apresentados na contestação, não estão dissociadas da decisão proferida.

Rejeito
a
impugnação à concessão da justiça gratuita
arguida pela reclamada, pois a gratuidade da justiça foi concedida por meio da decisão proferida no id. 215036955, e não há elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para o seu deferimento.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete aos reclamantes comprovarem os fatos constitutivos do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Conforme se infere dos autos, é
incontroverso
que a reclamante Juliana Paula dos Santos e a reclamada celebraram contrato de prestação de serviços, conforme consta nos ids. 215036903 e 215036930.

A discussão versa sobre qual seria o objeto do contrato celebrado e se o serviço foi prestado de forma eficiente.

Os reclamantes alegam que foram informados de que o contrato tinha a finalidade de quitar todo o financiamento celebrado com o Banco Votorantim.

Por outro lado, a reclamada afirma que sua atividade é de meio, e não de fim, visando à intermediação na negociação do contrato de financiamento celebrado entre a reclamante e o Banco Votorantim, no prazo de 06 a 18 meses.

Assevera, ainda, que alertou sobre a possibilidade de inscrição do nome no cadastro de proteção aos órgãos de crédito, bem como ações de cobrança e busca e apreensão do bem financiado.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenando a reclamada a restituir ao reclamante o valor de R$ 7.326,10.

Pois bem, compulsando os autos, especialmente os documentos apresentados pelas partes, verifica-se que o contrato celebrado para a prestação de serviços de intermediação é de adesão e totalmente desfavorável à contratante.

De início, em uma simples pesquisa na internet, a reclamada promete reduzir em até 70% (setenta por cento) as dívidas bancárias (financiamento de veículo, empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial), conforme se observa pelo link:
https://www.solucaofinanceira.com
.

A despeito de a reclamada afirmar que a natureza do instrumento contratual é meio, e não de fim,
os parágrafos 1º e 2º da Cláusula Segunda garantem um prazo médio de 06 a 18 meses para solução da questão, onde a instituição financeira concederia um desconto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da dívida
.

Além disso, a Cláusula Quarta estipula que, havendo uma redução extrajudicial do débito confessado na importância de 50%, a reclamada ficaria autorizada a requerer a quitação antecipada, informando aos reclamantes acerca do pagamento. Não havendo, por estes, concordância com o valor reduzido, caberá à demandada continuar as negociações visando à redução do saldo devedor no patamar indicado pelos interessados, ficando a demandada desonerada de qualquer resultado desfavorável.

Ocorre que, na tentativa de demonstrar a prestação dos serviços, a reclamada colacionou no corpo de sua contestação (id. 215036926, pág. 10) 08 (oito) singelos
prints
das supostas tentativas de negociação com o Banco Votorantim. Contudo, tais
prints
não comprovam sequer que realmente o banco ofertou tais reduções (descontos de 21,04% e 38,80%).

Dessa forma,
vê-se que não restou comprovada a efetiva tentativa de prestação do serviço de intermediação
, qual seja, a redução de,
no mínimo
, 50% (cinquenta por cento) do valor do saldo devedor do financiamento do veículo dos reclamantes, restando configurada a ausência de provas quanto à prestação efetiva dos serviços contratados. Devendo a sentença recorrida ser mantida quanto à determinação de restituição do valor pago pelo reclamante.

Com relação ao pedido de restituição em dobro do valor pago,
não assiste razão aos reclamantes
, pois, conforme restou comprovado,
houve a contratação, não havendo pagamento indevido
. O que ocorreu, consoante mencionado, foi a ausência da efetiva prestação do serviço ofertado, o que ensejou a rescisão contratual e a determinação de devolução na forma
simples
pelo Juízo
a quo.

Quanto ao pedido de indenização por
dano moral
, entendo acertada a sentença recorrida, pois
apesar dos fatos narrados serem desagradáveis, causando certo dissabor, o mero aborrecimento não gera automaticamente direito à compensação por danos morais
.

Ademais, conforme observado pelo Juízo de primeiro grau, o mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves, não dá ensejo à indenização.

No caso em tela,
o simples descumprimento de um dever não caracteriza ofensa à dignidade dos reclamantes
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ABALO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS -
MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS
. Para que seja configurada a responsabilidade civil, é necessária a presença do ato ilícito doloso ou culposo, do dano e do nexo causal entre ambos.
Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades do cotidiano, sem maiores repercussões negativas na vida do interessado, não geram danos morais susceptíveis de reparação pecuniária
. A ausência de comprovação de que o réu teria ofendido a parte autora para além da esfera de meros aborrecimentos, causando-lhe abalo moral, obsta a pretensão de reparação civil.
(TJ-MG - AC: 10000211258660001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifei).

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS SOBRE A ALEGADA OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR QUE NÃO CARACTERIZA O DEVER DE INDENIZAR. Como bem registrou a r. sentença de primeiro grau,
a autora não se desincumbiu do ônus da prova sobre o alegado abalo moral
, não disse e comprovou que seu nome foi negativado e, o suposto constrangimento na presença de outras pessoas, não foi reproduzido em elementos materiais para a formação da convicção. Parece que a apelante está a exacerbar as consequências dos eventos narrados na petição inicial, apresentando demasiada suscetibilidade a fato que não ganhou maiores proporções.
O mero dissabor ou transtorno por que teve de passar não autoriza condenar os corréus à reparação de um dano moral não evidenciado das provas dos autos
. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10213267720188260451 SP 1021326-77.2018.8.26.0451, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/08/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço os recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, aos reclamantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024